Tribunal: TJDFT
Processo: 0743237-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743237-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. AGRAVADO: IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHÃES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em desfavor de IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHÃES, visando reformar a decisão ID 211117451, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença n. 0714667-55.2022.8.07.0018. A Agravante apresenta, por petição protocolada em 18/10/2024, o recolhimento do preparo de forma simples. (ID 65382500) O recurso foi interposto às 19h37min33 do dia 9/10/2024, e nas razões recursais a Agravante informou que deixou de comprovar o recolhimento das custas judiciais de interposição do agravo, em razão da orientação obtida no site desta Corte de Justiça, relativa ao novo sistema PagCustas. O Manual do PagCustas, que pode ser obtido na página https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais esclarece o procedimento para o recolhimento de custas, não se tratando a informação de autorização, contrária a legislação, para recolhimento do preparo dias após a interposição do recurso. As orientações contidas no site deste Eg. Tribunal são de que deve ser realizada previamente a distribuição da ação ou do recurso para utilização do PagCustas e que o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser feito imediatamente após a distribuição do recurso. É necessária atenção ao disposto no art. 1.007 do CPC. Observa-se que, apesar da implementação do PagCustas, o comprovante de recolhimento das custas apresentado de ID 65382500 atesta a realização do pagamento do preparo unicamente no dia 18/10/2024 às 17h 4min 7. Foi efetuado o pagamento das custas de forma simples 9 (nove) dias após a interposição do recurso. Assim, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator